Tribunal: TJDFT
Processo: 0742042-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742042-85.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SIDINEI TAVARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA NATUREZA DA ORDEM DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da tese 28, fixou entendimento segundo o qual surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 1.1. Desse modo, se o valor global executado superar o teto legal fixado para as Requisições de Pequeno Valor, o Cumprimento Provisório também deverá ser feito por meio de precatórios, mesmo se for inferior ao teto do 1.2. A atenção à regra é extremamente relevante, para evitar a subversão da fila de pagamentos, a fim de manter a ordem e o planejamento financeiro do ente público, além de respeitar a isonomia entre os credores da Fazenda Pública. 2. O sistema utilizado pelo Tribunal para a expedição de ordens de pagamento não autoriza a expedição de precatórios com valor inferior a dez salários-mínimos. 3. Inviável o prosseguimento do Cumprimento de Sentença quando o montante da parcela incontroversa é inferior ao valor mínimo admitido pelo sistema utilizado pelo Tribunal para expedição de precatórios, sob pena de prejudicar a ordem de pagamentos estabelecida perante terceiros e violar o sistema legal previsto na Constituição Federal. Precedentes. 4. Apenas em casos excepcionalíssimos, com a demonstração de urgência desproporcional a tornar inviável aguardar o pagamento integral da dívida ao final da lide, por meio de procedimento fora do fluxo do sistema, é possível o cadastramento de débito de pequeno valor na lista de pagamento de Precatório. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de execução parcial do título judicial, mediante a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, constatada a existência de parte incontroversa do montante da execução. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando a inobservância ao Tema 28/STF e aos artigos 5o, XXXV, 60, inciso III, § 4o, inciso IV, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Melhor sorte não colhem a parte insurgente em relação ao apontado malferimento ao artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante das particularidades do caso concreto, concluiu que: Embora seja possível, em tese, a expedição de precatório de forma fracionada, contendo tão somente a parcela incontroversa, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, por ocasião da tese fixada no Tema de Repercussão Geral no 28, no julgamento do RE 1.205.530 ocorrido em 8/6/2020, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, vislumbro impossibilidade de ordem técnica. Com efeito, o teto para Requisição de Pequeno Valor é de dez salários-mínimos. (Acórdão 1421834, 07048493620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022.). No caso dos autos, o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de requisição de pequeno valor, enquanto o valor defendido pela parte exequente, supera tal limite. O software SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios - disponível ao Tribunal não permite a expedição de precatório de valor inferior ao mínimo legal. Todavia, a expedição de requisição de pequeno valor, no caso, representaria violação à ordem cronológica de pagamento de precatório. Portanto, não é possível a expedição de requisitório quanto ao valor incontroverso antes do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0738254-63.2022.8.07.0000. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso (ID 43659791). Assim, firmar fundamento da referida natureza é providência que encontra, além do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o impedimento previsto no enunciado 280 do STF. Isso porque não se mostra cabível o recurso especial porque interposto contra acórdão com fundamento em legislação local (Lei Distrital 3.624/2005), ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF (AgInt no AREsp n. 1.978.148/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 374178/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 31/8/2023. Quanto ao recurso extraordinário, inicialmente há de se destacar que o Tema 28/STF não se aplica à hipótese dos autos, por ausência de similitude fática. Nesse sentido, tem-se que referido precedente foi afastado pela turma julgadora, constatada as peculiaridades do caso sub examine. A respeito, o colegiado julgador ressaltou o limite previsto na Lei Distrital 3.624/2005 e o fato de a plataforma SAPRE – Sistema de Administração de Precatórios não aceitar a expedição de precatórios com valor inferior a dez salários-mínimos, o que corresponde, atualmente, a R$ 13.020,00, (treze mil e vinte reais) (ID 463000841). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse afastar os fundamentos apresentados pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, o que atrai a aplicação do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, tampouco merece ser admitido o recurso extraordinário fundando na exposta inobservância aos artigos 5o, XXXV, 60, inciso III, § 4o, inciso IV, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido da arguição de repercussão geral da matéria. Nessa toada, tem-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005